Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709308-05.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO VIANA MENDES APELADO: CLAUDIO SOUSA LIMA D E S P A C H O Diante do pedido de sustentação oral, determino a retirada do presente processo de pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial. Considerando que o processo será incluído em nova pauta e será julgado em dia diverso do estabelecido inicialmente, atente-se o advogado ao disposto no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 5, deste Tribunal, para ratificar o interesse na sustentação requerida. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator